Tribunal: TJES
Processo: 5003956-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003956-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

AGRAVADO: MARIO JOSE FREITAS GARCIA 01695211766

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003956-03.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

AGRAVADA: MARIO JOSÉ FREITAS GARCIA

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE PROVA DE RECEBIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo contra decisão que indeferiu liminar de busca e apreensão por suposta ausência de comprovação da mora, apesar do envio de notificação ao endereço constante no contrato, devolvida com a anotação “mudou-se”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a constituição em mora exige prova de recebimento da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto-Lei nº 911/69 admite a comprovação da mora com envio de carta registrada ao endereço informado.

O STJ (Tema 1.132) fixou ser desnecessária a prova do recebimento.

A jurisprudência do TJES confirma a validade da notificação devolvida por mudança de endereço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual para configurar a mora, sem necessidade de comprovar o recebimento.

O devedor deve manter atualizado o endereço informado no contrato.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
:
5003956-03.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

AGRAVADA: MARIO JOSÉ FREITAS GARCIA

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Nos contratos garantidos mediante alienação fiduciária, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento, mas deverá ser comprovada para que seja requerida a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (DL nº 911/69, art. 2º, § 2º e 3º; Súmula nº 72, STJ).

Após o advento da Lei nº 13.043/2014, que alterou o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora poderá ser comprovada por meio de carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos e documentos, mediante protesto ou por simples carta registrada com aviso de recebimento.

No julgamento do REsp. nº 1.951.662/RS (tema nº 1.132), sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Eis a ementa do julgado a que me reporto:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido”.

(STJ, REsp n° 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, conforme se verifica pelos seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CORREIO – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A OBSERVAÇÃO “NÃO PROCURADO” – APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1132/STJ – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL – APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA – SENTENÇA ANULADA.

1. Em março de 2023, apreciando o apelo, esta colenda Primeira Câmara Cível decidiu que “1. A notificação extrajudicial do devedor é requisito indispensável para o processamento da ação de busca e apreensão; 2. A constituição em mora se dá com a efetiva entrega da carta registrada com aviso de recebimento no endereço do devedor constante do contrato, o que não ocorreu nos autos haja vista que o AR retornou com a informação ‘não procurado’”;

2. Contudo, posteriormente, em agosto de 2023, o colendo STJ fixou tese em sentido contrário, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (STJ, REsp n. 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe 20/10/2023);

3. Assim, à luz do novo entendimento do colendo STJ, o recurso de apelação deve ser provido, pois foi devidamente comprovada a constituição em mora da parte devedora, já que a notificação extrajudicial foi enviada, por carta com aviso de recebimento, ao endereço constante no contrato;

4. Juízo de retratação positivo (CPC, art. 1.030, inc. II). Apelação Cível conhecida e provida. Sentença anulada”.

(TJES – AP nº 5004149-57.2021.8.08.0021, Relator Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, publicado em 25/01/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. COMPROVAÇÃO DA MORA IMPRESCINDÍVEL À BUSCA E APREENSÃO DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. SÚMULA 72 DO STJ. PARA COMPROVAÇÃO DA MORA É SUFICIENTE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. DISPENSA DA PROVA DO RECEBIMENTO PELO DESTINATÁRIO OU POR TERCEIROS. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos da súmula nº 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

2. Tema 1.132 STJ: Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

3. Se a parte descumpre sua obrigação de indicar o endereço correto no ato da contratação ou de mantê-lo atualizado durante a vigência do negócio jurídico, não pode contraditoriamente se furtar das consequências dessa negligência.

4. Recurso conhecido e provido”.

(TJES – AP nº 5020473-79.2022.8.08.0024, Relator Desembargador Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, publicado em 05/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO COM AMPARO NO DL 911/69 – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – VALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – O agravo de instrumento desafia decisão proferida em ação de busca e apreensão regida pelo DL 911/69, entendendo o juízo a quo não ser suficiente à constituição em mora a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor constante do contrato.

2 - O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do tema repetitivo nº 1132, pacificou a controvérsia ao decidir que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer seja por terceiros" (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023).

3 – Não obstante o retorno do aviso de recebimento com a informação “desconhecido”, reputa-se constituída em mora a agravada em razão da expedição da notificação para o endereço informado no momento da celebração do contrato, sendo de rigor o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4 - Recurso conhecido e provido.

(TJES – AI nº 5009819-08.2022.8.08.0000, Relator Desembargador Fabio Brasil Nery, Quarta Câmara Cível, publicado em 06/11/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR CONSIDERADA VÁLIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O c. STJ já uniformizou posicionamento na hipótese em que a Notificação Extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato firmado entre as partes, e apesar de ter retornado frustrada por motivo de mudou-se, deve ser considerada válida para fins de constituição em mora do devedor que deixou de informar a mudança de seu domicílio. Precedentes. 2. Recurso desprovido.”

(TJES, AI n° 5004452-37.2021.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel.ª Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, J. em 03/02/2022)

As partes celebraram contrato de mútuo – operação de crédito direto ao consumidor – para aquisição de busca e apreensão do veículo marca FIAT DO BRASIL, modelo STRADA, chassi nº 9BD27803MC7498560, ano de fabricação 2012 e modelo 2013, cor 2013, placa ODE6190, renavam 451138449, alienado fiduciariamente em garantia (Ids. 37874114, 37874115, 37874116).

Em razão do alegado inadimplemento das prestações de maio de 2023 em diante, a agravante notificou o agravado. A notificação para comprovação da mora foi encaminhada por carta registrada, com aviso de recebimento, para o endereço da agravada, contudo, foi devolvida com a informação “mudou-se”, o que indica que o requerido não cumpriu com a obrigação contratual acessória, segundo o postulado da boa-fé objetiva (art. 422, CC), de prestar a informação correta de seu endereço e de atualização deste na hipótese de alteração, sob pena de se frustrar as tentativas de comunicação entre as partes.

Nestes casos, consoante a jurisprudência consolidada dos Tribunais Pátrios, a notificação reputa-se válida.

Face a tais circunstâncias, estão presentes os requisitos previstos no Decreto-Lei nº 911/69 para o deferimento da medida liminar.

Registre-se que é equivocado o fundamento de que a providência judicial prevista no Decreto-Lei nº 911/69, instituída durante regime autocrático, não é plenamente compatível com a vigente ordem constitucional.

Os dispositivos do Decreto-Lei nº 911/69 que regulamentam a ação de busca e apreensão e o deferimento de medida liminar sofreram alterações após a Constituição de 1988, por meio das Leis nº 10.931/2004 e nº 13.043/2014.

Isto é, o procedimento judicial atualmente aplicável às ações de busca e apreensão fundadas em descumprimento de contrato garantido por alienação fiduciária, embora inserido no texto do Decreto-Lei nº 911/69, foi definido após a promulgação da Constituição de 1988.

E se trata de procedimento que vem sendo observado ordinariamente pelos Tribunais, inclusive quanto ao deferimento da medida liminar de busca e apreensão quando regularmente comprovada a mora do devedor.

Deste modo, presente a probabilidade do direito deduzido.

Noutra parte, a decisão recorrida apresenta-se como apta a provocar lesão de difícil reparação, porque o decurso do tempo poderá frustrar a localização do bem e execução da medida liminar de busca e apreensão.

Por essas razões, dou provimento ao recurso e reformo a decisão recorrida para deferir a medida liminar de busca e apreensão do veículo marca FIAT DO BRASIL, modelo STRADA, chassi nº 9BD27803MC7498560, ano de fabricação 2012 e modelo 2013, cor 2013, placa ODE6190, renavam 451138449.

É como voto.

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)